Tribunal: TCU
Processo: 027.283/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3446/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.283/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Luzirene Campos de Souza (XXX.780.937-XX); Maria Angelica Ribeiro Soares Silva (XXX.784.606-XX); Maria Josefina Ribeiro Soares de Matos (XXX.766.046-XX); Maria Raymunda Campos da Silva (XXX.959.417-XX); Maria da Conceicao Ribeiro Soares Fonseca (XXX.468.476-XX); Nadia Maria Baeta Neves (XXX.285.457-XX); Norma Shirley Baeta Neves (XXX.420.457-XX); Severina Francisca de Farias (XXX.632.684-XX); Vilma Soares de Souza (XXX.257.607-XX); Zenir Faria de Figueiredo (XXX.912.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.